Tribunal: STF
Processo: AI 128729
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-09
Data de publicação: 1988-12-09

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PORQUANTO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ATACA A TESE DE MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA,
AO PASSO QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO LIMITARA-SE A DECIDIR MATÉRIA
PROCESSUAL, RELATIVA AO CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES.